Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716200-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DANIELLY DE SOUSA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 155162189)[1], que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial no 0027445-67.2013.8.07.0001, movido em face de DANIELLY DE SOUSA COSTA, indeferiu o pedido de suspensão de CNH e passaporte da executada. Em suas razões recursais (id. 46209045), a agravante narra que nenhuma das diversas consultas realizadas durante toda a marcha processual (Bacenjud, Renajud, Infojud e outros) foi frutífera para satisfação da Execução. Defende que se faz necessária a tomada de todas as providências com condão de localizar ativos com possibilidade de adimplemento da obrigação, de modo que a suspensão da CNH e do passaporte se justificam. Argumenta que o presente processo já conta com mais de 9 (nove) anos de tramitação, o que por si só justifica medidas extremas e eficientes, visando, o quanto antes, fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da presente demanda. Requer, ao final, o deferimento da tutela de urgência conferindo de imediato a modificação da decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a suspensão da CNH e do passaporte da devedora, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, pede a reforma da decisão agravada para que, nos termos da fundamentação, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento. Preparo (ids. 46209047 e 46209057). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não verifico qualquer elemento que aponte para a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da liminar vindicada sem o devido e regular contraditório em sede recursal, não tendo a parte recorrente, a propósito, apresentado motivo idôneo capaz de revelar a urgência indispensável à medida em questão. Desse modo, reputo necessário que se aguarde o momento processual oportuno para que, em uma análise mais aprofundada, seja verificada a efetiva necessidade das medidas postuladas para fins de satisfação do crédito, inclusive aferindo a proporcionalidade e razoabilidade dessas medidas. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora